Tribunal: TJSP
Processo: 2049679-37.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Mandado de Segurança visando à nomeação ao cargo de Assistente Social Judiciária do Tribunal de Justiça de São Paulo. Circunstâncias excepcionais que inviabilizam a pretendida nomeação, conforme ressalva feita no RE no 598.099/MS. Ausência de direito subjetivo à nomeação, que se realizada poderia enquadrar a situação além do limite prudencial, consoante previsto no art. 22, parágrafo único,

Ementa:
Mandado de Segurança visando à nomeação ao cargo de Assistente Social Judiciária do Tribunal de Justiça de São Paulo. Circunstâncias excepcionais que inviabilizam a pretendida nomeação, conforme ressalva feita no RE no 598.099/MS. Ausência de direito subjetivo à nomeação, que se realizada poderia enquadrar a situação além do limite prudencial, consoante previsto no art. 22, parágrafo único, inciso IV, da LRF. Ilegalidade ou abuso de poder inexistentes. Segurança denegada.